Tribunal: STM
Processo: 7000053-97.2022.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000053-97.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES
ADVOGADO: ARY ARSOLINO BRANDÃO DE OLIVEIRA (OAB: RJ156888)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 2ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - SÃO PAULO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/04/2022 a 07/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar de nulidade da citação editalícia suscitada pelo Impetrante,
considerando a preclusão da matéria aventada. No mérito, por unanimidade,
conheceu do presente writ e denegou a ordem, por falta de amparo legal, nos
termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Declarou-se suspeito o Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, na forma do art.
141 do RISTM.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 19/04/2022 15:30:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216310de11
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000053-97.2022.7.00.0000

RELATOR:

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PACIENTE:
FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES.
ADVOGADO:
Dr. ARY ARSOLINO BRANDÃO DE OLIVEIRA
IMPETRADO:
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 2ª CJM -
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - SÃO PAULO.

EMENTA: HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA. REQUISITOS. NÃO VERIFICAÇÃO.
MANDADO DE PRISÃO. JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. COMPETÊNCIA LEGAL. CASSAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM. DENEGAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
Rejeita-se a preliminar de nulidade da citação por edital, haja vista que os autos revelaram
que o Paciente ocultou-se da citação por Oficial de Justiça com o claro propósito de não ser
localizado, razão pela qual deve incidir o disposto no art. 277, inciso V, do CPPM. Precedente
do STM. Decisão unânime.
Age com evidente menoscabo ao Poder Judiciário e não faz jus ao benefício da suspensão
condicional da execução da pena (sursis), a teor do art. 84, inciso II, do CPM, o sentenciado
que, esquivando-se de suas obrigações processuais, inviabiliza a intimação pessoal para o
início da persecução penal com intuito protelatório e frusta processo de execução da pena.
É competente o Juiz Federal da Justiça Militar para expedir mandado de prisão em desfavor
de sentenciado ex-militar, a fim de viabilizar a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual
para o início do cumprimento da pena em regime aberto. Precedente do STM.
Ordem denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade
da citação editalícia suscitada pelo Impetrante, considerando a preclusão da matéria aventada. No
mérito, por unanimidade, em conhecer do presente writ e em denegar a ordem por falta de amparo
legal.
Brasília, 7 de abril de 2022.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre causídico Dr. Ary Arsolino
Brandão de Oliveira, OAB/RJ nº 156.888, em favor do civil FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 19/04/2022 15:30:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216310de11
FERNANDES, que responde à Execução Penal definitiva nº 9000001-32.2021.7.02.0102 (SEEU), originária
da condenação transitada em julgado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso
nas sanções do art. 312 do CPM (falsidade ideológica), imposta no bojo da Ação Penal Militar (APM) nº
0000129-84.2016.7.02.0102, julgada perante o Juízo da 1ª Auditoria da 2ª CJM.
Inicialmente, antes de adentrar a análise do presente writ, é necessário tecer considerações prefaciais
acerca dos fatos relacionados ao Paciente.
Consta contra o civil FENANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES, nesta Justiça Especializada,
condenação criminal transitada em julgado em 26 de junho de 2017, no bojo da Ação Penal Militar nº
0000020-42.2012.7.11.0011, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, como incurso no art.
214 (calúnia), c/c o art. 218, inciso III, ambos do CPM, concedido o benefício da suspensão condicional da
execução da pena (sursis) e o direito de apelar em liberdade.
Instaurado o Processo de Execução Penal (PEP) nº 0000149-62.2017.7.11.0111, o douto Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, por decisão datada em 20 de setembro de 2018,
sob o fundamento de o sentenciado opor-se ao início do cumprimento da pena, deixando,
injustificadamente, de comparecer à Audiência Admonitória, revogou o benefício do sursis, na forma do
art. 86, § 1º, do CPM, e do art. 614, § 1º, alínea "a", do CPPM, determinando a expedição de Mandado de
Prisão (evento 43 do PEP).
Noutro giro, pesa contra o Paciente nova condenação criminal transitada em julgado em 5 de
novembro de 2021, nos autos da APM nº 0000129-84.2016.7.02.0102, de cujo recurso de Apelação (AP)
nº 7001443-10.2019.7.00.0000 fui o Relator, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, como
incurso nas sanções do art. 312 do CPM (falsidade ideológica), revogada a concessão do sursis, quando
do julgamento do referido apelo, conforme art. 84, inciso II, do CPM (evento 33 da AP)
[1].
Instaurada a Execução Penal definitiva nº 9000001-32.2021.7.02.0102, que tramita no Sistema Eletrônico
de Execução Unificada (SEEU), foi proferida decisão, em 1º de fevereiro de 2022, pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM indeferindo o pleito defensivo que buscava o
restabelecimento do sursis nos presentes autos, bem como determinando a consequente expedição de
Mandado de Prisão em desfavor do Sentenciado (evento 1, arq. 2).
Superadas essas considerações introdutórias, passa-se à análise do presente Habeas Corpus e dos seus
requerimentos (evento 1, arq. 1).
Sustenta o Paciente a declaração de nulidade de sua citação, realizada por edital, nos autos da APM nº
0000129-84.2016.7.02.0102
[2], bem como dos demais atos praticados no processo de conhecimento, sob
o argumento de o sentenciado, comprovadamente, residir no exterior, razão pela qual deveria o ato
citatório ter se consumado via carta rogatória.
Pugna, liminarmente, seja cassado o Mandado de Prisão expedido nos autos da Execução Penal nº
9000001-32.2021.7.02.0102, sob o fundamento de ser o Juízo Federal da Justiça Militar incompetente
para determinar a constrição impugnada, cabendo ao Juízo Comum Estadual a expedição da ordem.
Por derradeiro, no mérito, requer a confirmação da liminar pleiteada e a concessão do benefício do sursis,
ante a Decisão da Suprema Corte, prolatada em 13 de dezembro de 2021, pelo eminente Ministro DIAS
TOFFOLI, no bojo do Habeas Corpus nº 209.927, que julgou extinta a punibilidade do Paciente referente
ao crime de calúnia pelo advento da prescrição da pretensão executória (evento 10, arq. 2).
Em 4 de fevereiro de 2022, para melhor subsidiar a análise e o julgamento do pleito liminar, requisitei
informações à autoridade coatora (Juízo da 1ª Auditoria da 2ª CJM), nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 91
do RISTM (evento 7).
Vieram aos autos as mencionadas informações em 8 de fevereiro de 2022 (evento 11), das quais cabe
destaque:
"[...]

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 19/04/2022 15:30:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216310de11
2- O sentenciado Fernando Humberto Henriques Fernandes foi denunciado em 17/11/2016,
como incurso no artigo 312 do CPM, por ter supostamente inserido informação falsa em dois
requerimentos de desembaraço alfandegário dirigido ao Comando da 2ª Região Militar,
alterando a verdade quanto ao destino de vinte armas de uso restrito (APM 0000129-
84.2016.7.02.0102, evento 1, doc. 5), tendo sido a denúncia recebida por este Juízo em
07/12/2016 (APM 0000129-84.2016.7.02.0102, evento 1, doc. 6).
3- Este Juízo expediu Carta Precatória Citatória que foi distribuída ao Juízo da 3ª Auditoria da
1ª CJM, sob número 0000022-18.2017.07.01.0301, por existirem informações nos autos de
que o sentenciado seria residente nos seguintes endereços: Praia de Botafogo, n. 528/1702,
Rio de Janeiro, e Avenida Beira Mar, n. 200/504, Centro, Rio de Janeiro. O mandado foi
devolvido pelo Oficial de Justiça daquele Juízo por ter obtido informação de que o
sentenciado estaria residindo nos Estados Unidos. Este Juízo solicitou informações à Polícia
Federal acerca do passaporte e registro de entrada e saída do sentenciado. A Polícia Federal
informou que não foi localizado passaporte do sentenciado e encaminhou lista com registros
de entrada e saída no Brasil (APM 0000129-84.2016.7.02.0102, evento 1, doc. 8).
4- O Ministério Público Militar em face das informações fornecidas pela Polícia Federal,
analisando a intensa movimentação internacional do sentenciado entre Brasil e Miami nos
Estados Unidos, pelos aeroportos do Rio de Janeiro e Manaus, considerando a dupla
cidadania do sentenciado com uso de passaporte estrangeiro, entendeu não haver qualquer
indicação precisa da localização do acusado, tendo requerido a citação por edital, na forma
do artigo 277, inciso V, do CPPM. Este Juízo determinou a citação por edital, com
fundamento no artigo 277, inciso V, alíneas 'c' e 'd', por não ter sido o acusado encontrado e
por estar em local incerto e não sabido. O edital de citação foi publicado no DJE/STM nos
dias 30/05/2017, 31/05/2017 e 01/06/2017 (APM 0000129-84.2016.7.02.0102, evento 1,
doc. 9 e 10).
5- O Dr. Yuri Gomes Miguel, Defensor Constituído pelo sentenciado, solicitou o acesso aos
autos em 02/06/2017 (APM 0000129-84.2016.7.02.0102, evento 1, doc. 12). Em 09/06/2017,
a Defesa do sentenciado apresentou defesa prévia, requerendo a absolvição sumária,
oferecendo rol de testemunhas (APM 0000129-84.2016.7.02.0102, evento 1, doc. 13). Em
29/06/2017, este Juízo proferiu decisão indeferindo o pedido de absolvição sumária e
determinou a indicação pela Defesa dos endereços das testemunhas arroladas (APM
0000129-84.2016.7.02.0102, evento 1, doc. 15).
7- Em decisão proferida em 06/09/2017, este Juízo declarou a nulidade da citação editalícia,
considerando que o edital de citação fazia menção ao Conselho Permanente de Justiça para
o Exército, e determinou nova citação por edital para responder perante o Conselho Especial
de Justiça para o Exército (APM 0000129-84.2016.7.02.0102, evento 1, doc. 19).
[...]
10- Em 24/10/2017, este Juízo determinou que fosse oficiado ao Banco Central (Bacenjud) e
às empresas de telefonia no sentido de localizar o endereço do sentenciado, antes que fosse
realizada nova citação por edital (APM 0000129-84.2016.7.02.0102, evento 1, doc. 29).
11- Foi determinada expedição de nova Carta Precatória Citatória para a 1ª CJM, para
diligência nos novos endereços obtidos (APM 7000129-84.2016.7.02.0102, evento 1, doc.
30). A Carta Precatória foi registrada sob número 0000015-89.2018.7.01.0301. O Oficial de
Justiça daquele Juízo certificou não ter localizado o sentenciado, tendo recebido informação
de que ele residiria em local incerto nos Estados Unidos da América (APM 0000129-
84.2016.7.02.0102, evento 1, doc. 42).
12- Este Juízo em 23/04/2018, determinou a citação por edital do sentenciado, com
fundamento no artigo 277, inciso V, alíneas 'a', 'c' e 'd', do CPPM. O edital de citação foi

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 19/04/2022 15:30:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216310de11
publicado nos dias 24, 25 e 26/04/2018 (APM 0000129-84.2016.7.02.0102, eventos 14/16 e
20/21).
13 - A Defesa do sentenciado peticionou em 25/04/2018, requerendo a citação por carta
rogatória por ser residente no estrangeiro, com anulação dos atos processuais. Este Juízo
indeferiu o pedido de citação por carta rogatória à República do Paraguai, para tentativa de
citação no endereço constante na declaração de imposto de renda IRPF 2017-2016, por
existir um visível conflito de informações quanto ao paradeiro do sentenciado (APM
0000129-84.2016.7.02.0102, eventos 25 e 31).
14 - Este Juízo proferiu decisão em 19/06/2018, indeferindo o requerimento de citação por
carta rogatória à República do Paraguai; indeferindo o pedido de absolvição sumária;
designando audiência para inquirição de testemunhas. Em audiência realizada no dia
16/07/2018, o Conselho Especial de Justiça para o Exército decretou a revelia do
sentenciado e inquiriu as testemunhas arroladas pelas partes (APM 0000129-
84.2016.7.02.0102, eventos 44 e 69).
15- O Defensor Constituído pelo sentenciado, Dr. Yuri Gomes Miguel, renunciou ao mandato
em 24/07/2018, passando a defesa a ser realizada pela Defensoria Pública da União, em
face da revelia do sentenciado, após expedição de edital de intimação publicado em
28/08/2018, 29/08/2018 e 30/08/2018, para que o sentenciado constituísse outro Defensor
(APM 0000129-84.2016.7.02.0102, eventos 93, 106, 108, 113, 120, 123 e 124).
[...]
21 - Em Sessão de Julgamento realizada de 07/12/2020 a 10/12/2020, o Egrégio Superior
Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a preliminar de incompetência, e no mérito negou
provimento ao apelo defensivo e deu parcial provimento ao recurso ministerial, para
mantendo a condenação imposta, revogar o benefício da suspensão condicional da pena.
Houve trânsito em julgado para ambas as partes em 05/11/2021 (Apelação 7001443-
10.2019.7.00.0000, eventos 33 e 40).
22 - Instaurada a Execução Penal Definitiva em 29/11/2021, sob número 9000001-
32.2021.7.02.0102.
23 - Este Juízo proferiu decisão em 01/02/2022, determinando a expedição de mandado de
prisão para cumprimento da pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime
aberto, com comunicação à Polícia Federal para inclusão na Difusão Vermelha (Interpol).
Determinou-se a expedição de guia de recolhimento definitiva e remessa dos autos com
declínio de competência para a Vara de Execução Penal, após o cumprimento do mandado
de prisão (PEP 9000001-32.2021.7.02.0102, sequência 21)."
Em decisão proferida em 9 de fevereiro de 2022, indeferi o pleito liminar por não vislumbrar seus
pressupostos autorizadores (evento 13).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer lavrado pelo douto Subprocurador-Geral Dr. Roberto
Coutinho, opinou pela confirmação do indeferimento da liminar e, no mérito, pela denegação da ordem
(evento 20).
É o relatório.

VOTO
I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA:
Submeto à apreciação da Corte, nos termos do art. 81, caput, do Regimento Interno deste Tribunal,
preliminar de nulidade da citação realizada por edital e dos demais atos processuais.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 19/04/2022 15:30:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216310de11
Alega o Impetrante ser nula a citação editalícia, nos termos do art. 500, inciso III, alínea "c", do CPPM,
devido ao fato de o Paciente, comprovadamente, residir no Paraguai e nos Estados Unidos, razão pela
qual deveria o ato citatório ter se operado via carta rogatória.
Compulsando os autos, verifico que o suposto vício atinente à citação do Paciente sequer foi aventado
quando da interposição do respectivo recurso de Apelação (AP) nº 7001443-10.2019.7.00.0000 contra a
condenação proferida em primeira instância, tratando-se, portanto, de matéria preclusa.
Nesse sentido, endosso a fundamentação exposta no Parecer da PGJM ao consignar que:
"[...] De início, cabe frisar-se não ser cabível a alegação de nulidade da citação somente na
fase de execução, ou seja, após o trânsito em julgado, se o impetrante podia ter oposto tal
exceção em momento oportuno e não o fez. Tem-se, portanto, a preclusão, ainda mais se a
defesa não demonstra que, de outra forma, a sentença poderia ser favorável ao condenado,
conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal [...]."
No caso, saliento a inexistência de prejuízo ao Paciente, considerando que o ato citatório, mesmo
realizado por edital, atingiu seu objetivo e permitiu ao Paciente o exercício da ampla defesa e do
contraditório, considerando o ingresso nos autos do Dr. YURI GOMES MIGUEL, OAB/SP nº 281.969, em
defesa do então Acusado, conforme petição do evento 1, arqs. 12 e 14, da APM nº 0000129-
84.2016.7.02.0102. Posteriormente, a defesa passou a ser exercida pela Defensoria Pública da União,
ante a renúncia do causídico ao mandato em 24 de julho de 2018
[3].
Conforme a precisa lição de Cícero Robson Coimbra Neves
[4]:
"Pela alínea c do inciso III do art. 500 do CPPM, haverá nulidade no caso em que a citação for
inexistente ou em uma de suas formalidades for omitida, devendo-se entender que essa
ausência de citação ou negação de sua forma constitui causa de nulidade absoluta
apenas quando importar na ausência de defesa do acusado." (Grifo nosso.)
Nesse viés, trago à baila o Habeas Corpus nº 7000329-65.2021.7.00.0000, que foi denegado por
unanimidade, cuja relatoria coube ao eminente Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
[5]:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. NULIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE JUIZ MILITAR EM CONSELHO
ESPECIAL DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. VIA ELEITA INADEQUADA.
QUESTIONAMENTO EXTEMPORÂNEO. MATÉRIA PRECLUSA. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR.
ACOLHIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Não se admite o manejo de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio,
mormente para superar preclusão de suposta nulidade não suscitada
oportunamente pela via adequada.
No caso, o art. 504, 'b', do CPPM, indica o momento e o meio que deveria ter sido seguido,
tendo a Defesa quedado inerte. A nulidade não suscitada no momento oportuno é
impassível de ser arguida por meio de habeas corpus com o objetivo de revolver matéria
preclusa. Precedentes do STF e desta Corte Castrense.
Não conhecimento do Habeas Corpus. Decisão unânime."
Portanto, considerando que não houve violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório e que a
citação por edital do réu revel, que deixou de comparecer sem motivo justificado a ato do processo, é
válida e não criou óbice à marcha processual, não verifico quaisquer vícios de nulidade capazes de
macular o ato citatório ora impugnado.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da citação editalícia suscitada pelo Impetrante,
considerando a preclusão da matéria aventada.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 19/04/2022 15:30:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216310de11
II - DO MÉRITO:
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve a presente ação constitucional de habeas corpus ser
conhecida.
Busca o Impetrante, em resumo, a declaração de nulidade da citação editalícia do Paciente e dos demais
atos processuais praticados no bojo da Ação Penal Militar, com sua consequente extinção; a expedição de
carta rogatória a fim de citá-lo; a cassação do Mandado de Prisão expedido nos autos da Execução Penal
definitiva nº 9000001-32.2021.7.02.0102; e a concessão do sursis nos autos do referido processo de
execução da pena.
Como é de curial sabença, a Constituição Federal de 1998 autoriza o manejo da presente ação
constitucional sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção. Mas ela não para por aí. Complementa seu raciocínio da seguinte forma: por
ilegalidade ou abuso de poder.
No caso em debate, o Impetrante alega ser o Paciente réu primário, ante o reconhecimento, pelo Pretório
Excelso, da prescrição da pretensão executória referente à condenação imposta nos autos da APM que
apreciaram a conduta delitiva que aperfeiçoou o crime de calúnia (PEP nº 0000149-62.2017.7.11.0111),
conforme Decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro DIAS TOFFOLI nos autos do HC nº
209.927/DF, transitada em julgado em 8 de fevereiro de 2022, razão pela qual deve o benefício da
suspensão condicional da execução da pena (sursis) ser restabelecido.
Sem adentrar a discussão a respeito da primariedade do Paciente, antecipo que não lhe assiste razão.
In casu, dispõe o art. 84, inciso II, do CPM:
Art. 84 - A execução da pena privativa da liberdade, não superior a 2 (dois) anos, pode ser
suspensa, por 2 (dois) anos a 6 (seis) anos, desde que:
[...]
II - os seus antecedentes e personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime, bem
como sua conduta posterior, autorizem a presunção de que não tornará a delinquir.
Na espécie, os autos revelam tratar-se de agente que se ocultou da citação por Oficial de Justiça durante
todo o trâmite da Ação Penal Militar nº 0000129-84.2016.7.02.0102, com o claro propósito de não ser
localizado e, assim, inviabilizar a persecução penal e a devida resposta estatal, razão pela qual incidiu o
disposto no inciso V do art. 277 do CPPM, segundo o qual uma das formas de citação por edital ocorre
quando o Acusado "[...] se ocultar ou opuser obstáculo para não ser citado [...]".
Nesse sentido, o Oficial de Justiça Eduardo Carvalho dos Reis, após as inúmeras diligências narradas na
certidão do evento 1, arq. 8, fls. 13 e 14, da APM, não obteve sucesso nas tentativas de citação, tendo
certificado que:
"[...] no dia 13/03/17, retornei ao domicílio profissional do citando, no centro, mas, por uma
vez mais, ele não se encontrava no escritório. Desta vez, entretanto, o Sr. GILBERTO
confirmou que passou meu contato e o assunto para o Sr. FERNANDO, mas que ele não
autorizou que me fosse passado seu telefone, endereço, nem e-mail. A única informação a
mais que o Sr. GILBERTO deu foi a de que o citando estava residindo nos Estados Unidos,
esclarecendo que o Sr. FERNANDO só vinha de vez em quando ao Brasil, e, que mais não
poderia ajudar, nem dizer.
[...] CERTIFICO, pelo acima exposto, mormente pela informação de que o citando se
encontra morando nos Estados Unidos, em lugar incerto, que não foi possível, até a presente
data, a citação do Sr. FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES. De modo que, após a
realização de 6 diligências citatórias sem encontrar o denunciado, e vencidos 30 dias do
recebimento do mandado, devolvo o presente mandado, para os fins cabíveis."

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 19/04/2022 15:30:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216310de11
Os autos ainda demonstram ter havido mais de uma tentativa de localização do Paciente, uma das quais
a expedição de ofícios às operadoras de telefonia e ao Banco Central, requisitando seu endereço (evento
1, arq. 29, fls. 8/22, da APM), bem como a remessa de nova carta precatória à 1ª CJM (evento 1, arq. 30,
da APM). Na ocasião, novamente frustradas as diligências empreendidas pelo Oficial de Justiça
[6].
Ressalte-se que, desde a fase inquisitorial, o Paciente deu mostras de que pretendia ocultar-se com o
claro objetivo de não responder pela conduta delituosa descrita nos presentes autos, haja vista o não
atendimento à intimação para comparecer perante a Autoridade de Polícia Militar e para prestar
depoimento, conforme certidão do evento 1, arq. 3, fl. 3, da APM.
Com efeito, destaco que idêntico modus operandi foi adotado pelo Paciente ("com sucesso", haja vista o
implemento da prescrição da pretensão executória) nos autos do PEP nº 0000149-62.2017.7.11.0111.
Mesmo na fase de execução penal, o sentenciado insistiu em não colaborar com o Poder Judiciário ao
descumprir, reiteradamente, o chamado para comparecer à Audiência Admonitória, sob o argumento de
residir no exterior
[7]. Comportamento esse mantido até que o título executivo fosse foi fulminado pelo
instituto da prescrição. Naquela ocasião, certificou o Oficial de Justiça Marcelo Pinto Toscano de Britto nos
seguintes termos
[8]:
"[...] nos dias 25/06/18, 05/07/18 e 12/07/18 compareci ao endereço do escritório constante
do mesmo, ou seja, Av. Beira Mar, n.º 200, sala 504, Centro, nesta cidade, onde funciona a
sede da Confederação de Tiro e Caça e onde também funciona um escritório da Empresa
Militaria Comércio de Importação, onde, em todas as ocasiões, fui recebido pelo Sr. Gilberto
Lopes, que trabalha para esta última empresa, e que informou que o Sr. Fernando Humberto
Henrique Fernandes é diretor da empresa mas que o mesmo estaria fora do país, mas
precisamente nos EUA, há alguns meses e sem previsão de retorno. Na data de 05/07/18
foi deixada uma via do referido mandado, tendo o Sr. Gilberto Lopes se
comprometido a enviá-la, via e-mail, ao Sr. Fernando Humberto, assim como foi
informado que eu retonaria no dia 12/07/18 às 14hs para intimá-lo nos termos do
mandado. Ao retornar no dia 12/07/18 o Sr. Gilberto Lopes confirmou ter passado,
via e-mail, ao Sr. Fernando Humberto o referido mandado de intimação, mas que
o mesmo não teria retornado ao Brasil, nem lhe passado qualquer recomendação.
[...] nos dias 06/07/18, 11/07/18 e 12/07/18 compareci também ao endereço residencial
constante do mesmo, ou seja, Praia de Botafogo, n.º 528, bloco C, apt. 1702, Condomínio do
Edifício Casa Alta, Botafogo, nesta cidade, onde fui informado por funcionários do
condomínio e vizinhos que o intimando mora com a esposa no imóvel mas não
deixa telefone de contato, não possui/não atende interfone, e nem recebe
correspondências registradas, já tendo sido procurados por diversos oficiais de
justiça sem sucesso, uma vez que sequer atende à campainha de sua residência.
Informaram também que o mesmo possui horário incerto mas normalmente só
está em casa tarde da noite. Na primeira diligência neste endereço (dia 06/07/18) não fui
atendido por ninguém da residência. Na segunda diligência (dia 11/07/18), uma
mulher chegou a atender à campainha da porta, mas sem abrí-la, e quando me
identifiquei a mesma, primeiro disse que não morava nenhum Fernando Humberto
no imóvel, depois disse que seria visita e desconhecia Fernando Humberto, e por
fim, não mais atendeu à campainha, nem respondeu a nada mais [...]." (Grifos
nossos.)
Desse modo, considerando as informações colhidas no Juízo de execução e o evidente menoscabo do
Paciente para com esta Justiça Especializada, haja vista as inúmeras tentativas de localização do
sentenciado promovidas ao longo da Ação Penal Militar e os estratagemas adotados pelo Paciente e sua
defesa a fim de inviabilizar o ato citatório/intimatório, bem como a frustação de uma execução penal
nesta Justiça Militar da União em razão de idêntico comportamento, entendo que o Paciente não faz jus à
concessão do benefício da suspensão condicional da pena (sursis), a teor do art. 84, inciso II, do CPM.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 19/04/2022 15:30:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216310de11
Por conseguinte, remanesce a validade do Mandado de Prisão expedido pelo douto Juiz Federal Substituto
da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, cuja finalidade visa, apenas, providenciar as formalidades e os
trâmites necessários ao cumprimento da sanção penal imposta nesta Justiça Especializada, a ser
executada perante a Justiça Comum Estadual, haja vista tratar-se o sentenciado de ex-militar.
In casu, reitero ter agido o magistrado dentro de sua competência legal e em conformidade com as
disposições previstas no Código de Processo Penal Militar e em consonância com a jurisprudência desta
Corte.
Nesse sentido, trago à baila o Habeas Corpus nº 7000170-25.2021.7.00.0000, que foi denegado por
unanimidade, cuja relatoria coube ao eminente Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA[9]:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO. OITIVA DA
DEFESA. EXECUÇÃO PENAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE PRISÃO. REGIME
ABERTO.
[...]
2. O regime aberto não isenta o condenado das formalidades legais, nem o coloca em
situação de liberdade plena, pois contra ele pesa condenação a pena restritiva de liberdade
transitada em julgado.
3. A condenação a pena restritiva de liberdade, mesmo que seja garantido o regime aberto
para seu cumprimento, demanda a expedição de Mandado de Prisão, documento hábil à
deflagração do processo de execução, constituindo-se em formalidade essencial, pois o
apenado deve estar à disposição do Juízo de Execução competente para que sejam
verificadas suas condições pessoais e as do local, a fim de que sejam estabelecidas as
regras de cumprimento da pena.
4. O Mandado de Prisão e a expedição da Carta de Guia são os últimos atos afetos à Justiça
Militar, sendo o recolhimento do preso o marco para o início da execução e a transferência
da competência para a Justiça Estadual, nos exatos termos do art. 594 e seguintes do CPPM.
Ordem denegada.
Decisão unânime."
Ante o exposto, conheço do presente writ e denego a ordem por falta de amparo legal.

[1] Publicação no Dje em 29/12/2020.
[2] Eventos 14/16 e 20/21, todos da APM.
[3] Evento 93, arq. 1, da APM nº 0000129-84.2016.7.02.0102.
[4] NEVES, Cícero Robson Coimbra. Manual de direito processual penal militar: em tempo de
paz. 2ª ed. São Paulo, Saraiva. 2017, p. 880.
[5] Publicação no Dje em 03/09/2021.
[6] Evento 8, fls. 15/17, da APM.
[7] Evento 1, arq. 6, fl. 17 e arq. 7, fl. 10; evento 5, fls. 68 e 74, todos do PEP nº 0000149-
62.2017.7.11.0111; evento 15 da Carta Precatória nº 7000089-51.2018.7.01.0001, relacionada
ao mencionado PEP.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 19/04/2022 15:30:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216310de11
[8] Evento 12 da Carta Precatória nº 7000089-51.2018.7.01.0001.
[9] Publicação no Dje em 15/05/2021.